Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por EMANUEL JOSE BRITO SOUSA ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação sob o procedimento comum ajuizada em face do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do resultado do concurso público para o cargo de soldado policial militar, regido pelo Edital 4/2023, anular as questões no 05, 46, 51 e 80, majorar a nota do Autor e assegurar-lhe a participação nas demais etapas do certame. Em síntese, sustenta o Agravante que não é vedada a atuação do Judiciário para corrigir atos de ilegalidade, como no caso, haja vista questões com o defeito grosseiro em sua elaboração, que não apresentam nenhum item correto ou mais de uma alternativa, que extrapolam o disposto no conteúdo programático do Edital, além de violar o principio da motivação ao deixar de fundamentar a resposta ao recurso administrativo apresentado, limitando-se a divulgar parecer com os itens anulados. Pugna pela concessão da medida liminar requerida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada É a suma dos fatos. Presentes os requisitos processuais, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Transcrevo trechos da Decisão agravada: “Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão ao autor. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O autor se insurge contra as questões impugnadas aduzindo que elas possuem erros visíveis, não apresentam gabarito e ainda divergem do conteúdo do Edital, todavia, não é possível, neste momento processual, a análise das alegadas irregularidades sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pela parte ré, mormente se considerado que, dos documentos colacionados ao feito pelo demandante, não se evidencia que tenha ele impugnado o gabarito atribuído às questões no prazo que lhe foi reservado para tanto na via administrativa. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de Banca Examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.CONCURSOPÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança.(TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” (ID 176136219 – proc. 0712534-06.2023.8.07.0018) A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. É certo que nenhum ato ou fato administrativo está infenso ao exame pelo Poder Judiciário. Assim preconiza o artigo 5o, inciso XXXV da CF que estabelece: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Especificamente quanto a concursos públicos admite-se que os conflitos surgidos sejam examinados pelo Poder Judiciário, mas, para evitar o grave inconveniente de substituição da banca pelo Poder Judiciário, a análise judicial se restringe apenas e tão somente aos casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifestas por parte da banca, isso para violar a isonomia entre os candidatos e dessa forma comprometer todo o processo seletivo. Nesse sentido, conforme assentado pelo C. STF no julgamento do o RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Ocorre que no caso, não obstante as assertivas do Agravante, não se vislumbra, numa análise de cognição sumária, erro grosseiro, ilegalidade ou afronta ao edital do certame, de modo a demonstrar, pelo menos nessa fase inicial do recurso, que a banca agiu de forma arbitrária, desrespeitando as normas previstas em lei ou no edital do concurso, desconsiderando critérios objetivos de correção ou agindo com parcialidade Para se chegar à conclusão de que gabarito não se conforma com a resposta que o candidato argumenta ser a correta e com os termos do edital, precisaríamos adentrar em critérios de correção da banca examinadora, o que compõem o mérito administrativo e é impassível de interferência judicial. Ademais, as alegações da parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator